Tribunal: STM
Processo: 7000494-73.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE, EM CASO CONCRETO, NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal que busca a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em caso concreto, no âmbito da Justiça Militar da União. A impetração busca reformar a decisão do Juiz de primeiro grau que negou a aplicação do instituto, sob o fundamento de que a medida não se coaduna com os princípios basilares das Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Código de Processo Penal comum, é aplicável ou não a este caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ANPP não se aplica à Justiça Militar em observância ao princípio da legalidade, afinal não houve omissão legislativa quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019 ao não instituir o Acordo no âmbito desta Justiça Especializada. Isso ficou claro no texto de justificação do Projeto de Lei nº 6.341/2019 que originou a Lei nº 13.964/2019. 4. Tampouco há que se falar em omissão legislativa neste caso, visto que a Lei nº 13.964/2019 alterou o CPPM, mudando o seu art. 18. No entanto, nada mencionou sobre a aplicação do art. 28-A (ANPP) do CP comum no âmbito castrense, coerente com a justificativa do PL mencionada anteriormente. 5. Aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar, nos casos de crimes militares, pode gerar percepção de uma forma de impunidade dentro da caserna, comprometendo a tutela dos princípios da disciplina e da hierarquia, por, eventualmente, não dissuadir que outros sejam tentados a cometer delitos semelhantes, corroendo, por dentro, o rigor esperado pela sociedade na convivência no interior das Organizações Militares. 6. O Código Penal Militar não prevê a ação penal pública condicionada à representação ou a ação penal privada, o que reforça a inaplicabilidade de institutos de justiça penal negociada no ambiente castrense, como o ANPP. 7. Ao cometer, em tese, o delito tipificado no art. 290 do CPM, o paciente desafia diretamente a autoridade de seus superiores e as normas da caserna, minando a estrutura hierárquica. A disciplina também é afetada, pois se fundamenta na confiança recíproca entre os integrantes da instituição. O militar que usa ou trafica entorpecentes dentro do quartel quebra esse vínculo de confiança, comprometendo todo o grupo. 8. Aplicar o instituto do ANPP, que remete ao sistema punitivo do Código Penal comum, viola o princípio da legalidade no âmbito penal militar, conforme entendimento reafirmado por este Superior Tribunal Militar, nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Ademais, neste caso concreto, violaria a índole do processo penal, na medida que se distinguem do processo penal comum, pois o CPPM busca equilibrar as garantias constitucionais do indivíduo com as necessidades específicas das Forças Armadas, que exigem a proteção de seus bens jurídicos, tais como: hierarquia, disciplina, dever militar, serviço e autoridade. 9. Não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder na decisão de primeiro grau que negou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada por falta de amparo legal. Tese de Julgamento: o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é aplicável, neste caso concreto, no âmbito da Justiça Militar da União por ser incompatível com os princípios da hierarquia e da disciplina militares e por afrontar o princípio da legalidade e índole do processo penal militar. - Dispositivos relevantes citados: art. 28-A, inciso III, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 19/11/2024. Enunciado da Súmula nº 18 do STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000494-73.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: RYAN ALLACY SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000494-73.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: RYAN ALLACY SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE, EM CASO CONCRETO, NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Criminal que busca a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), em caso concreto, no âmbito da Justiça Militar da União. A
impetração busca reformar a decisão do Juiz de primeiro grau que negou a
aplicação do instituto, sob o fundamento de que a medida não se coaduna com
os princípios basilares das Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no Código de Processo Penal comum, é aplicável ou
não a este caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não se aplica à Justiça Militar em observância ao princípio da
legalidade, afinal não houve omissão legislativa quando da elaboração da Lei nº
13.964/2019 ao não instituir o Acordo no âmbito desta Justiça Especializada.
Isso ficou claro no texto de justificação do Projeto de Lei nº 6.341/2019 que
originou a Lei nº 13.964/2019.
4. Tampouco há que se falar em omissão legislativa neste caso, visto que a Lei
nº 13.964/2019 alterou o CPPM, mudando o seu art. 18. No entanto, nada
mencionou sobre a aplicação do art. 28-A (ANPP) do CP comum no âmbito
castrense, coerente com a justificativa do PL mencionada anteriormente.
5. Aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar, nos casos de crimes militares,
pode gerar percepção de uma forma de impunidade dentro da caserna,
comprometendo a tutela dos princípios da disciplina e da hierarquia, por,
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eventualmente, não dissuadir que outros sejam tentados a cometer delitos
semelhantes, corroendo, por dentro, o rigor esperado pela sociedade na
convivência no interior das Organizações Militares.
6. O Código Penal Militar não prevê a ação penal pública condicionada à
representação ou a ação penal privada, o que reforça a inaplicabilidade de
institutos de justiça penal negociada no ambiente castrense, como o ANPP.
7. Ao cometer, em tese, o delito tipificado no art. 290 do CPM, o
paciente desafia diretamente a autoridade de seus superiores e as normas da
caserna, minando a estrutura hierárquica. A disciplina também é afetada, pois se
fundamenta na confiança recíproca entre os integrantes da instituição. O militar
que usa ou trafica entorpecentes dentro do quartel quebra esse vínculo de
confiança, comprometendo todo o grupo.
8. Aplicar o instituto do ANPP, que remete ao sistema punitivo do Código Penal
comum, viola o princípio da legalidade no âmbito penal militar, conforme
entendimento reafirmado por este Superior Tribunal Militar, nos autos do IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Ademais, neste caso concreto, violaria a índole
do processo penal, na medida que se distinguem do processo penal comum, pois
o CPPM busca equilibrar as garantias constitucionais do indivíduo com as
necessidades específicas das Forças Armadas, que exigem a proteção de seus
bens jurídicos, tais como: hierarquia, disciplina, dever militar, serviço e
autoridade.
9. Não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder na decisão de primeiro grau
que negou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada por falta de amparo legal.
Tese de Julgamento: o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é
aplicável, neste caso concreto, no âmbito da Justiça Militar da União por ser
incompatível com os princípios da hierarquia e da disciplina militares e por
afrontar o princípio da legalidade e índole do processo penal militar.
- Dispositivos relevantes citados: art. 28-A, inciso III, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STM, Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgado em 19/11/2024. Enunciado da
Súmula nº 18 do STM.
ACÓRDÃO
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus, por falta
de amparo legal.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do Sd Ex RYAN ALLACY SILVA OLIVEIRA,
contra a Decisão do Juízo da Auditoria da 4ª CJM que indeferiu o requerimento defensivo de
abertura de vista ao Ministério Público Militar (MPM) para fins de manifestação quanto à
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000053-69.2025.7.04.0004.
A Impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz Federal da Justiça Militar
da União da Auditoria da 4ª CJM.
Liminarmente, requer o reconhecimento da "ilegalidade no indeferimento" do
ANPP, determinando-se, por consequência, ao Juízo a quo a abertura de vista ao MPM com o
propósito de verificar a propositura do ANPP.
Aduz que:
[...] na conjectura em apreço, inequívoco que o indeferimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) representa prejuízo ao paciente, posto que implicará no prosseguimento da
instrução de ação penal, resultando na edição de eventual decreto condenatório em seu
detrimento. Ademais, conforme acima elucidado, depreende-se que o não oferecimento do
acordo viola o disposto pelo legislador no art. 28-A, do CPP, c/c art. 9º, inciso III, alínea “a”,
do CPM, bem como macula os princípios do devido processo legal, isonomia e legalidade, ora
guarnecidos no art. 5, caput e incisos II e LIV, da CF, de forma que representam ameaça à
liberdade ambulatorial do paciente. [...].
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão da ordem de Habeas
Corpus para, "reconhecendo-se a possibilidade de aplicação do instituto constante do art.
28-A do CPP aos processos penais castrenses", determinar à autoridade coatora que remeta
os autos ao MPM para fins de oportunização do ANPP.
Tendo em vista a atribuição da Presidência do STM para decidir sobre os
pedidos de liminar em Habeas Corpus durante o recesso do Tribunal ou nos períodos de férias
coletivas dos Ministros, consoante disposto no inciso XVI do art. 6º e no inciso I do art. 7º,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), foram solicitadas pelo
Ministro Presidente em exercício informações à autoridade apontada como coatora (evento
8).
As informações vieram aos autos por meio do Ofício nº 40001618440 (evento
11):
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] O referido writ foi impetrado em face da rejeição de pedido feito em sede de Resposta à
Acusação pela Defensoria Pública da União, nos autos da ação penal militar nº 7000053-
69.2025.7.04.0004/MG, em trâmite perante esta 4ª Circunscrição Judiciária Militar, cuja
decisão restou fundamentada com base na Súmula nº 18 dessa e. Corte e no decisum
recentemente prolatado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR STM nº
7000457- 17.2023.7.00.0000.
Num breve retrospecto do citado feito, temos que foi oferecida a denúncia em desfavor do
acusado, dando-o como incurso na prática do crime descrito no artigo 290 do Código Penal
Militar. A denúncia foi recebida por este Juízo em 12 de junho de 2025.
O acusado foi devidamente citado, consoante certidão anexada no evento 10 da Ação Penal
Militar.
Foi apresentada resposta à acusação (evento 13 da APM), na qual a Defensoria Pública da
União requereu que fosse o Ministério Público Militar intimado para se manifestar sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao caso, pugnando, no caso de recusa pelo
MPM, pela aplicação do §14 do art. 28-A do CPP.
Este signatário, com fundamento na Súmula nº 18 do e. Superior Tribunal Militar, assim
rejeitou o pedido:
"Com relação ao pedido da defesa para abertura de vista à promotoria para
manifestação sobre o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, o instituto não tem
aplicabilidade na Justiça Militar da União, consoante Súmula 18 do Superior Tribunal
Militar e recente decisão vinculante do e. STM no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que na parte final de sua
ementa, em seu ponto 10, fixa:
A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL
OU DE MILITAR DO ACUSADO”. (acórdão publicado no Dje 030/2025, de 25 de
fevereiro de 2025) grifo nosso
Ou seja, a primeira instância restou vinculada ao decidido pela instância máxima da
Justiça Militar da União no tema, ressalvada, evidentemente, posterior decisão em
contrário do e. Supremo Tribunal Federal no caso concreto ou mesmo em sede de
súmula vinculante.
Desse modo, fica indeferido o pedido da defesa neste ponto."
Foi designada data para instrução, prevista para o dia 7 de agosto de 2025, para a inquirição
de testemunhas e possível interrogatório do acusado.
Esse é o quadro processual até o momento.
Registro que o tema trazido no presente writ é conhecido na jurisprudência dessa alta corte
castrense, sobretudo por estar sumulado (súmula 18 STM) e também em razão do recente
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR STM nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, que apontou o não cabimento do instituto do ANPP na seara do direito
militar, decisão com caráter vinculante.
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, verifica-se que o remédio heroico impetrado pela defesa não merece nem
mesmo ser conhecido, em vista de que no caso concreto não houve oferecimento de ANPP por
parte da promotoria, ou seja, o órgão legitimado para formular eventual acordo (parquet
militar) entendeu pelo não cabimento.
Nesse caso, não há que se falar em autoridade coatora por parte do juízo desta 4ª CJM, eis
que não houve nem mesmo proposta de acordo na situação em exame. Com efeito, o
judiciário não poderia obrigar a promotoria formular tal acordo, eis que o órgão de
acusação é quem tem legitimidade para tal, situação que aponta, smj., para não
admissibilidade do writ [...]. (Grifos nossos e nos originais.)
Em Decisão de 25/7/2025, quanto ao pedido liminar, a Presidência deste STM
indeferiu o pleito, aduzindo que (evento 13):
[...] In casu, não se revela manifesto o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar,
visto que, de imediato, não se vislumbra qualquer afronta a dispositivos legais ou abuso de
poder por parte da autoridade apontada como coatora.
Ao contrário, o entendimento estampado na Decisão combatida extrai seu fundamento do que
dispõe o entendimento desta Corte entabulado no incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, na situação em tela, não se mostra razoável, em sede de cognição sumária,
suplantar o entendimento deste Tribunal.
Ademais, como dito alhures, não observo, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a
justificar a providência emergencial suscitada, inviabilizando, portanto, o deferimento da
medida liminar requerida.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada [...].
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, esta manifestou-se
por meio do Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, ocasião em que pugnou pelo não conhecimento do Habeas Corpus e,
no mérito, pela denegação da ordem (evento 18).
É o relatório.
VOTO
Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, devendo a presente
ação constitucional de Habeas Corpus ser conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
nobre Defensoria Pública da União (DPU) em favor do Sd Ex RYAN ALLACY SILVA
OLIVEIRA, contra a Decisão do Juízo da Auditoria da 4ª CJM que indeferiu o requerimento
defensivo de abertura de vista ao Ministério Público Militar (MPM) para fins de manifestação
quanto à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000053-69.2025.7.04.0004.
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com a denúncia, o paciente responde a Ação Penal Militar
nº 7000053-69.2025.7.04.0004 pela prática, em tese, o delito previsto no art. 290 do CPM
(entorpecente).
No presente feito, busca a Impetrante, em resumo, que seja reconhecida a
possibilidade de aplicação do instituto constante do art. 28-A do CPP aos processos penais
castrenses, determinando-se, por consequência, ao Juízo a quo a abertura de vista ao MPM
com o propósito de se avaliar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, desde que
preenchidos os pertinentes requisitos legais.
Aduz que o não oferecimento do acordo violaria o disposto pelo legislador no
art. 28-A do CPP, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, bem como macularia os
princípios do devido processo legal, isonomia e legalidade, guarnecidos no art. 5º, caput e
incisos II e LIV, da CF, de forma que importaria em ameaça à liberdade ambulatorial do
paciente.
Não assiste razão à nobre DPU. Vejamos.
Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o Paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
Atualmente, as jurisprudências dos tribunais pátrios têm conferido maiores
amplitudes e elasticidades ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir
possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou
ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça
penal negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado, e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que se percebe é que o ANPP possui características que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, reafirmou a inaplicabilidade do ANPP no âmbito
desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil que estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Além das manifestações desta Égrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre não
aplicação do instituto aos "crimes militares":
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
Por outro lado, ainda que se entenda ser cabível o manejo do writ com o
objetivo de sanar possível ilegalidade, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal
hipótese, é necessário que esteja evidente a afronta à lei ou o abuso de poder no ato
questionado. A respeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar esclarece:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
Na doutrina, o processualista Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo
Penal. vol. único. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p.1.672) esclarece que:
A ilegalidade a que se refere a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) consiste na falta de
observância dos preceitos legais exigidos para a validade do ato ou de alguns deles exigidos
como necessários. Logo, desde que a violência ou a coação decorram de ato que não encontre
amparo na lei, esse constrangimento ilegal será passível de correção pelo remédio heroico do
habeas corpus.
[...]
O abuso de poder é o exercício irregular do poder, podendo restar caracterizado na hipótese
de incompetência do agente para a prática do ato, ou mesmo quando este, em nome da lei,
mas por ela não autorizado, extrapola seus limites. [...]
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
Decisão proferida pela autoridade judicial que indeferiu o requerimento defensivo de abertura
de vista ao Ministério Público Militar (MPM) para fins de manifestação quanto à aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
No mais, transcrevo trecho do Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, que adoto como razão
adicional de decidir (evento 18 do HC):
[...] em que pese a extensa argumentação do Impetrante, o ANPP não se aplica à Justiça
Militar, tendo em vista a fiel observância do princípio da legalidade. Não houve omissão
legislativa quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019, ao não instituir o ANPP no âmbito
da Justiça Castrense como modelo negocial, visto que, se assim fosse sua vontade, teria
introduzido esse instituto no CPPM.
Observa-se que a lei em referência fez alteração no CPPM, no artigo 18, específica para o
CPPM. Ora, quisesse o legislador, isto é, a vontade popular, estender esse instituto para os
crimes da parte especial do CPM, o teria feito. Se não o fez é porque não convém, e isso foi
muito bem pensado pelos representantes do povo.
[...]
No âmbito castrense estão em jogo valores bem diferentes dos tutelados no CP comum. A
vulneração desses valores podem colocar em risco a própria segurança do país. Por essa
razão, o CPM não prevê o sistema de penas alternativas, sendo totalmente infenso à política
criminal consensual.
Dessa forma, a aplicação desse instituto em tipos penais de sua Parte Especial só é possível
através de violação ao Princípio da Legalidade, ao se importar o sistema punitivo da Parte
Geral do CPB, em afronta direta à Constituição. Não só a decisão é legal, mas totalmente
ajustada à ordem jurídica, ao contrário do pleito contido no writ, que, caso deferido, implica
violação ao princípio da legalidade, na parte do sistema punitivo.
[...]
Ressalta-se que, dentro da caserna, a decisão de ofertar o instituto do ANPP poderá ser
interpretada como uma forma de impunidade assegurada pelo Judiciário, considerando que
todo crime militar, por sua própria natureza, guarda em si a tutela dos princípios da disciplina
e da hierarquia. É por essa razão que o Código Penal Militar sequer prevê a Ação Penal
Pública condicionada à representação ou a Ação Penal Privada.
No ambiente militar todos estão armados e o caos não se instala por força de observância de
rígidos princípios de hierarquia e disciplina, sendo o CPM e a JMU o fundamental reforço
à manutenção da ordem na caserna.
Ademais, repita-se, aplicar esse modelo significa, a teor do artigo 28-A , III, do CPP, aplicar o
sistema punitivo do CPB, em escancarada violação ao princípio da legalidade. Isso nunca
aconteceu antes [...].
Ademais, da análise da fundamentação da Decisão de primeiro grau, percebe-
se, claramente, que o Magistrado a quo filia-se ao posicionamento deste STM, reafirmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não deve ser concedida a ordem, pois não restou evidenciada
qualquer ilegalidade ou abuso de poder na Decisão proferida pela autoridade apontada como
coatora.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375942v24 e do código CRC bf973ba9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 15/10/2025, às 20:18:16
7000494-73.2025.7.00.0000
40001375942.V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR